Tribunal: CARF
Processo: 16366.720126/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N° 1. PARTE DAS MATÉRIAS RECURSAIS FORAM JULGADAS PELO TRF DA 4a REGIÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula n° 1, vinculante cf. Portaria MF no 277/2018, DOU 08/06/2018).
CRÉDITO PRESUMIDO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM SUSPENSÃO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a utilização do crédito presumido calculado sobre o valor das aquisições com suspensão de produtos classificados nas posições NCM 41.01.20.10 e 41.01.50.10 para compensação com outros tributos ou ressarcimento na vigência da Lei n° 12.058/2009 e da Instrução Normativa RFB no 977/2009.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720126/2011-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.386 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
WYNY DO BRASIL COMERCIO DE COUROS - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N° 1. PARTE DAS MATÉRIAS
RECURSAIS FORAM JULGADAS PELO TRF DA 4a REGIÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.” (Súmula n° 1, vinculante cf.
Portaria MF no 277/2018, DOU 08/06/2018).
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
COM
SUSPENSÃO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a utilização do crédito presumido calculado sobre o valor das
aquisições com suspensão de produtos classificados nas posições NCM
41.01.20.10 e 41.01.50.10 para compensação com outros tributos ou
ressarcimento na vigência da Lei n° 12.058/2009 e da Instrução Normativa
RFB no 977/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte o recurso voluntário para, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720126/2011-56
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720126/2011-56

Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti
Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, o Conselheiro Marco Antonio
Marinho Nunes, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Na origem, foi interposta a manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório emitido em função do Pedido de Ressarcimento (PER) dos créditos de COFINS não-
cumulativa, decorrentes das operações com o mercado externo ocorridas no 1o trimestre de 2010.
A autoridade fiscal reconheceu a legitimidade de parte do credito pleiteado.
A motivação foi a seguinte:
- A interessada tem por atividade econômica o curtimento e outras preparações de
couro (Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE no 1510600), todos
classificados nos capítulos 41 e 64 da TIPI – Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados, que correspondem a “Peles, exceto a peleteria (peles com pêlo), e couros” e
“Calçados, polainas e artefatos semelhantes, e suas partes”;
- A requerente adotou o método de rateio proporcional para apuração dos créditos
vinculados às exportações, com percentuais resultantes das operações de vendas no mercado
externo e no mercado interno em relação à receita bruta total;
- A requerente registra a totalidade de suas exportações como vendas para o
exterior de mercadorias sob o regime de drawback CFOP 7127. Porém, nem todas as
exportações foram realizadas com drawback;
- Ao proceder a análise das compras da contribuinte, observa-se grande
quantidade de aquisições classificadas nos códigos CFOP 3127 - Compra para industrialização
sob o regime de "drawback” (aquisições no mercado externo), com suspensão no pagamento das
contribuições. Há também várias aquisições realizadas no mercado interno com suspensão das
contribuições em virtude do mencionado regime aduaneiro;
- A suspensão das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS abrange tanto a
importação quanto a aquisição no mercado interno de insumos (matérias primas, produtos
intermediários e material de embalagem). Os insumos adquiridos sob o regime de DRAWBACK
com suspensão das contribuições e, consequentemente, sem aproveitamento de crédito de
PIS/PASEP e COFINS tem de ser integralmente utilizados no processo produtivo de mercadorias
destinadas à exportação;
- O disposto no art. 6o, §4o, da Lei no 10.833/2003 veda “a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação”, ou seja, o dispositivo em análise impede, no tocante às
empresas comerciais exportadoras: a) a apuração de créditos de PIS/Pasep e Cofins relativos às
aquisições de mercadorias com o fim específico de exportação; b) a apuração de créditos das
contribuições em relação a custos, despesas e outros encargos comuns vinculados à receita de
exportação de mercadorias adquiridas com fim específico, tais como fretes, serviços,
armazenagem, energia elétrica, aluguéis etc. Situação análoga ocorre com as vendas efetuadas ao
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720126/2011-56

exterior sob o regime de drawback, tendo em vista que os insumos adquiridos com suspensão das
contribuições devem ser integramente utilizados em mercadoria destinada à exportação;
- A interessada, corretamente, não utilizou créditos em relação às mercadorias
adquiridas com o benefício da suspensão das contribuições em virtude do regime aduaneiro,
deixando de incluir tais valores nas fichas de apuração de créditos de seus DACON. No entanto,
não foi esse o procedimento adotado com relação aos demais custos, despesas e encargos
comuns vinculados às receitas de exportação – serviços, fretes, armazenagem, energia elétrica,
aluguéis etc. sobre os quais, em tese, haveria possibilidade de creditamento. Para esses valores a
contribuinte apurou créditos sobre a totalidade de seus custos e despesas, sem observar qualquer
distinção para as exportações de mercadorias nas quais tenham sido utilizados insumos
adquiridos no regime de “DRAWBACK”, conforme registrado em seus DACON, linhas 03 a
10/fichas 06A e 16A.
- Reitere-se que as vendas efetuadas para o exterior sob o regime de “Drawback”
não possibilitam crédito das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS relativamente aos
insumos adquiridos com o benefício da suspensão nem, tampouco, os demais custos e despesas
comuns (fretes, serviços, aluguéis etc). Todavia, em relação às demais receitas, oriundas das
exportações de mercadorias adquiridas sem o benefício do regime aduaneiro especial, não há tal
vedação, podendo a empresa apurar créditos das contribuições para o PIS/Pasep e COFINS
mediante adoção do rateio proporcional.
- Em virtude de a contribuinte informar a totalidade de suas exportações como
sendo “venda de produção do estabelecimento sob o regime de ‘Drawback’”, CFOP 7127 o que
não corresponde à realidade, uma vez que nem todas foram realizadas sob o amparo do regime, a
fiscalização fez o rateio dessas exportações, utilizando os percentuais definidos com base:
a) nas aquisições realizadas com “Drawback” no período e; b) nas aquisições
realizadas sem “Drawback” no período (valores registrados em seus DACON, linhas 02/Fichas
06A e 16A);
- As receitas de exportação promovidas com “Drawback”, definidas no rateio
proporcional, foram separadas das demais exportações, permanecendo, no entanto, na
composição da Receita Bruta Total. Tal procedimento teve por objetivo a exclusão de parte dos
custos, despesas e encargos comuns – serviços, energia elétrica, aluguéis, armazenagem, fretes,
contraprestações de arrendamento mercantil e depreciações vinculados às receitas de exportação
com “Drawback”, para os quais a legislação veda a apuração de créditos das contribuições para o
PIS/Pasep e COFINS, pois a contribuinte apurou créditos sobre a totalidade desses custos e
despesas sem observar qualquer distinção para as exportações de mercadorias com “Drawback”;
- Já para os “Bens Utilizados como Insumos”, como a contribuinte já excluíra as
aquisições com o benefício do regime aduaneiro especial, a apuração dos percentuais foi feita de
maneira diferenciada. Nesses demonstrativos, a receita de exportação com “Drawback” não só
foi apartada como também foi excluída da composição da Receita Bruta Total, permanecendo
apenas as demais receitas de exportação, vez que as aquisições de mercadorias com “Drawback”
já haviam sido excluídas pela interessada.
- O procedimento em questão foi adotado em virtude de a empresa mesmo tendo
deixado de incluir tais aquisições como passíveis de crédito em seus DACON considerar no total
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720126/2011-56

das receitas de exportações as saídas de mercadorias com “Drawback”, o que acarreta distorção
quando da apuração da relação percentual.
- Se as aquisições de mercadorias com suspensão das contribuições em virtude do
regime aduaneiro especial já haviam sido excluídas do valor das demais aquisições com direito a
crédito, as exportações correspondentes a essas mercadorias, realizadas com “Drawback”, não
podem ser somadas às demais receitas de exportação para fins de apuração dos percentuais de
rateio, sob pena de se aumentar indevidamente o percentual das receitas de exportação em
detrimento das demais e, como consequência, aumentar o montante de créditos passíveis de
ressarcimento ou compensação.
- Dos valores de PIS e COFINS apurados, a Pessoa Jurídica pode descontar
créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes. Com base no conceito de insumos fixado pela Instrução Normativa
SRF no 247, de 21 de novembro de 2002, com as alterações promovidas pelas IN SRF no
358/2003 foram constatados, dentre os créditos pleiteados pela empresa, valores relativos a
custos/despesas que não ensejam o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS.
- Os materiais indicados, “Pallets de madeira” e “caixas de madeira”, são
incorporados aos produtos apenas depois de concluído o processo produtivo e destinam-se
claramente ao transporte das mercadorias, não se enquadram no conceito de industrialização e,
por conseguinte, no conceito de insumos. Portanto, foram excluídas das linhas 02 – “Bens
Utilizados como Insumos” das fichas de Apuração dos Créditos de PIS/PASEP e COFINS dos
DACON os valores relativos a despesas com COMPRA DE MATERIAL DE EMBALAGEM
(“PALLETS DE MADEIRAS” E “CAIXAS DE MADEIRAS”);
- Nos termos das Leis no 10.637/2002, art. 3o, §2o, II, e no 10.833/2003, art. 3o,
§2o, II, não é possível o aproveitamento de créditos de PIS/COFINS nas aquisições de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. Assim, foi feita a exclusão nas fichas de
Apuração dos Créditos de PIS e COFINS do DACON do valor de R$31.411,90 referente à
aquisição efetuada junto à empresa TANAC S/A pleiteado indevidamente pela contribuinte (fl.
331), vez que a operação em questão foi promovida com SUSPENSÃO das contribuições para o
PIS/PASEP e COFINS (mercadoria adquirida sob o regime de DRAWBACK), conforme
informações constantes na nota fiscal no 706, de 15/03/2010 (fl.588);
- Durante a análise dos documentos e demonstrativos apresentados, ficou
constatada a existência de várias aquisições de bens promovidas pela requerente com a
suspensão das contribuições para o PIS/Pasep e COFINS, para as quais apurou, de maneira
indevida, créditos integrais de PIS e COFINS, mediante aplicação das alíquotas de 1,65% e
7,6%, respectivamente, conforme demonstrativos de fls. 589 a 593. Nas notas fiscais de entrada
das aquisições em referência, juntadas por amostragem às fls. 594 a 611, constam expressamente
a informação de que a venda foi efetuada com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS. Assim, foi efetuada a exclusão, nas fichas de Apuração dos Créditos de PIS e COFINS
do DACON, dos valores relativos a aquisições de insumos e matérias primas pleiteados
indevidamente pela contribuinte, vez que adquiridas com suspensão de PIS/PASEP e COFINS,
sendo concedido apenas o crédito presumido, nos termos do art. 34 da Lei no 12.058/09 (vide
quadro IX do Termo de Informação Fiscal);
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720126/2011-56

- Após as alterações nos percentuais resultantes das operações de mercado interno
e externo em relação à receita bruta total e às exclusões/alterações mencionadas nos itens
anteriores consolidadas em demonstrativo, o parecer fiscal concluiu pelo deferimento parcial do
Pedido de Ressarcimento.
Na defesa, a empresa apresentou os seguintes argumentos:
DO DIREITO AO CRÉDITO SOBRE DESPESAS NA PRODUÇÃO DE
MERCADORIAS EXPORTADAS NO REGIME DE "DRAWBACK"
A Autoridade Administrativa equiparou as vendas efetuadas ao exterior sob o regime de
drawback às vendas efetuadas por comercial exportadora. Mas não há qualquer vinculação da
decisão administrativa a texto normativo, seja ele legal ou infralegal. A decisão está pautada
em entendimento do próprio agente.
Contribuinte tomou crédito sobre aquisição de bens e serviços inerentes à produção e
comercialização dos produtos a serem exportados, sobre os quais houve pagamento de PIS e
COFINS tais como energia elétrica, fretes pagos no transporte das mercadorias até o porto,
aluguéis, etc. Estes créditos são assegurados pelo já transcrito artigo 3o , da Lei n° 10.637/2002,
sem qualquer vedação.
Quando o legislador vedou o aproveitamento de créditos por empresa comercial
exportadora assim o fez pelo princípio da isonomia, uma vez que as empresas que
comercializam mercadorias no mercado interno também estão impedidas de aproveitar créditos
que não sejam relacionados à aquisição das mercadorias a serem comercializadas.
Já em relação à empresa que promove a industrialização do bem a ser exportado, o
legislador não fez qualquer restrição ao aproveitamento de créditos sobre os insumos utilizados
na produção ou comercialização, a não ser nos casos de suspensão, isenção ou alíquota zero,
pois tais gastos são inerentes e necessários à atividade produtora.
DA APURAÇÃO DOS NOVOS PERCENTUAIS DE RECEITA DE EXPORTAÇÃO
Quando o legislador disciplinou o critério de rateio proporcional estabelecendo que a
proporção deve ser feita entre a receita bruta total e a receita de exportação, não discriminou se
a receita de exportação seria a exportação com ou sem o regime aduaneiro de Drawback.
Ao segregar as aquisições de bens e serviços utilizados na produção e comercialização
dos bens em: aquisições realizadas com "Drawback" e aquisições realizadas sem "Drawback",
o Agente Público agiu à margem de qualquer norma tributária, seja ela legal ou infralegal.
A decisão de estabelecer novos percentuais para fins de determinação dos créditos a
serem ressarcidos, desconsiderando-se as exportações realizadas ao amparo do regime
aduaneiro especial não encontram amparo na legislação tributária e devem ser reformados por
esta Turma de Julgamento.
DOS CRÉDITOS PLEITEADOS - "PALLETS DE MADEIRA" E "CAIXAS DE
MADEIRA"
Para analisar especificamente o direito a crédito sobre embalagem, o Agente
Administrativo utilizou o conceito de industrialização dado pelo Decreto n° 7.212/2010.
Ocorre que o conceito de insumos a ser utilizado para análise dos créditos de PIS e COFINS
deve ser o conceito estabelecido pelo Regulamento do Imposto de Renda e não pelo
Regulamento do IPI. Citou ementa de acórdão do CARF sobre conceito de insumos.
Requer pelo reconhecimento do direito ao aproveitamento de créditos sobre os gastos
realizados com a aquisição de pallets de madeiras e caixas de madeiras utilizadas no
acondicionamento dos produtos exportados, uma vez que estes gastos são necessários à
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720126/2011-56

industrialização e comercialização dos produtos e este critério é o que melhor se amolda às
contribuições ao PIS e COFINS, nos termos da legislação e jurisprudência acima citados.
A 5a Turma da DRJ/RPO, acórdão n° 14-91.010, deu parcial provimento ao apelo,
com decisão assim ementada:
DRAWBACK. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMUNS ADQUIRIDAS SEM
SUSPENSÃO. DIREITO.
A aquisição tributada de serviços e demais custos e despesas comuns como energia
elétrica, aluguéis, fretes, armazenagem, devoluções de vendas, contraprestações de
arrendamento mercantil e depreciações vinculados às receitas de exportação geram
direito a ressarcimento.
No regime de Drawback, apenas insumos como matérias primas, produtos e materiais
de embalagens adquiridos com suspensão não geram direito a crédito.
REGIME ADUANEIRO ESPECIAL. CRITÉRIO DE RATEIO PARA INSUMOS.
As receitas de exportações realizadas sob o regime de Drawback devem ser excluídas
do cômputo do percentual de rateio para não aumentar indevidamente o montante de
créditos passíveis de ressarcimento ou compensação.
CONCEITO DE INSUMOS. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE.
Embalagens para transporte de mercadorias acabadas são gastos posteriores à
finalização do processo de produção e por conseguinte estão excluídos do conceito de
insumos de PIS e COFINS.
A decisão de piso deu provimento parcial à manifestação de inconformidade para
conceder o direito a crédito relativo às despesas com serviços, energia elétrica, aluguéis, fretes,
armazenagem, devoluções de vendas, contraprestações de arrendamento mercantil e
depreciações vinculados às receitas de exportação com “Drawback. Em consequência, as linhas
03 a 12 das fichas 06A e 16A do DACON devem ser computadas sem qualquer exclusão para
efeito de ressarcimento ou compensação, observado o critério de rateio proporcional entre as
Receitas Totais de Exportação (com e sem drawback) e a Receita Bruta Total.
A fundamentação foi a seguinte:
(...) O regime de “drawback” possui regulamentação própria e específica que prevê a
não tributação nas operações e não possibilitam crédito das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS relativamente aos insumos adquiridos com o benefício da suspensão. Ou seja,
somente matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem previstos no
inciso II do art. 3o da Lei n° 10.833 e 10.637, adquiridos com suspensão de PIS e Cofins
não geram direito a crédito. Isto está claro e tal procedimento foi adotado pelo contribuinte.
A aquisição de serviços (também previstos no inciso II do art. 3o) e demais custos e
despesas comuns previstos nos incisos III a IX não estão ao abrigo da suspensão. Ou seja,
foram adquiridos com tributação e portanto geram direito a crédito.
A vedação ao aproveitamento de crédito não pode ser estendida por analogia a esses
custos e despesas comuns (fretes, serviços, aluguéis etc), uma vez que tal aproveitamento está
expressamente previsto nos arts. 3o e 6o da Lei no 10.833, de 2003 e nos arts. 3o e 5o da Lei no
10.637, de 2002, que não fazem tal distinção em relação ao regime aduaneiro especial:
Lei n° 10.833, de 2003
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720126/2011-56

Art. 6° A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;(Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1° Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3°, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2° A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1opoderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3° O disposto nos §§ 1°e 2° aplica-se somente aos créditos apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto nos §§
8° e 9° do art. 3°.
Lei n° 10.637, de 2002
Art. 5° A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1° Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3° para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2° A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1°, poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Portanto, a glosa das despesas com serviços, de energia elétrica, aluguéis, fretes,
armazenagem, devoluções de vendas, contraprestações de arrendamento mercantil e
depreciações vinculados às receitas de exportação com “Drawback”, previstas nos incisos III,
IV, V, VI, VII, VIII, IX dos art 3o das Lei 10.833, de 2003 e 10.637, de 2002 deve ser revertida
a favor do interessado.
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720126/2011-56

Sendo assim, as linhas 03 a 12 das fichas 06A e 16A do DACON devem ser
computadas sem qualquer exclusão e com a proporcionalidade entre Receitas de Exportação e
Tributadas no Mercado Interno sem diferenciação entre vendas com e sem drawback.
Em recurso voluntário, a empresa ratificou suas razões da manifestação de
inconformidade. Ao final, requer:
(...)em razão da adoção do critério de rateio proporcional para cálculo dos créditos de
PIS/COFINS vinculados às receitas de exportação, passíveis de ressarcimento, seja
reconhecida e DECLARADA a inexistência de disposição legal que determine a
segregação das operações com “Drawback” e sem “Drawback” para cálculo dos
créditos de PIS/COFINS vinculados às receitas de exportação, passíveis de
ressarcimento, bem como a correção dos percentuais de rateio utilizados pela
Contribuinte, no Pedido de Ressarcimento, uma vez que efetuado na forma prevista no
art. 6o, § 3o e 15, inciso III, da Lei 10.833/03, distribuindo assim os créditos na forma
apresentada na DACON, o que importa no reconhecimento dos valores pleiteados e
indevidamente não reconhecidos;
seja reconhecido e DECLARADO o direito aos créditos de PIS e COFINS, sobre os
gastos realizados com a aquisição dos materiais de embalagem “pallets de madeiras” e
“caixas de madeiras” utilizadas no acondicionamento dos produtos exportados,
pleiteado no Pedido de Ressarcimento, uma vez que estes gastos são essenciais,
relevantes e necessários à industrialização e comercialização dos produtos para o
exterior e este critério é o que melhor se amolda às contribuições ao PIS e COFINS, nos
termos da legislação (art. 3o, II da Lei 10.833/03 e 10.637/02 c/c §12° do art. 195 da
Constituição Federal) e jurisprudência acima citados.
seja reconhecido e DECLARADO o direito a aproveitamento de créditos de PIS e
COFINS integrais, sobre a aquisições de insumos e matérias primas (NCM 41.01.20.10
e 41.01.50.10) vinculados as Notas Fiscais emitidas sem qualquer destaque relativo à
suspensão, bem como seja afastadas presunções, indícios, médias, arredondamentos e
amostragens, na análise do direito creditório;
reconhecidos os argumentos expendidos, seja reconhecido o crédito no montante
pleiteado pela Contribuinte no pedido de ressarcimento
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, contudo será
conhecido apenas em parte, como se explicitará a seguir.
Apuração dos novos percentuais de receita de exportação
Créditos pleiteados "pallets de madeira" e "caixas de madeira"
Insurgiu-se a Recorrente contra o critério de rateio adotado pela autoridade fiscal
no que se refere à linha 02 das fichas 06A e 16A do DACON.
Sustenta que os novos percentuais de rateio dados pela autoridade fiscal para fins
de determinação dos créditos a serem ressarcidos, que desconsiderou as exportações realizadas
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720126/2011-56

com o regime aduaneiro especial de Drawback, não tem amparo na legislação. Isso porque o
legislador na disciplina do critério de rateio proporcional entre a receita bruta total e a receita de
exportação, não discriminou se a receita de exportação seria a exportação com ou sem o regime
aduaneiro de Drawback.
Ademais, aponta que tem direito ao desconto de créditos de PIS e COFINS sobre
os gastos com materiais de embalagem - “pallets de madeiras” e “caixas de madeiras” -
utilizadas nos produtos exportados, por serem insumos necessários à industrialização e
indispensáveis para a armazenagem (art. 3o, II e IX e art. 15, II, da Lei n° 10.833/03 e n°
10.637/02).
Em seu recuso voluntário, a Recorrente citou orientação jurisprudencial do e. TRF
da 4a Região, sobre o tema recorrido:
TRIBUTÁRIO. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS SOBRE
CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS COMUNS VINCULADOS ÀS RECEITAS DE
EXPORTAÇÃO.
REGIME
ADUANEIRO
ESPECIAL
DRAWBACK.
EQUIPARAÇÃO A EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. APURAÇÃO DOS
PERCENTUAIS DE RECEITA DE EXPORTAÇÃO. DIREITO DE DEDUÇÃO DE
CRÉDITO SOBRE O VALOR DE PALLETS E CAIXAS DE MADEIRA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE.
1. A parte autora tem direito aos créditos de PIS/COFINS sobre os custos, despesas e
encargos comuns vinculados às receitas de exportação, utilizados na produção e
comercialização de mercadorias para o exterior, tais como energia elétrica, aluguéis,
armazenagem, fretes, contraprestações de arrendamento mercantil, depreciações,
serviços, bens e insumos, sobre os quais houve pagamento de PIS e COFINS, ainda que
exportadas ao amparo de regime aduaneiro especial “Drawback", nos termos do
previsto no art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Descabida a equiparação a
empresas comerciais exportadoras, que implicaria a aplicação da vedação do § 4o do art.
6o.
2. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins vinculados a receitas de
exportação, de que tratam o art. 5o da Lei no 10.637/2002, e o art. 6o da Lei no
10.833/2003, respectivamente, devem observar o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003.
3. O método de rateio proporcional, conforme disciplina o inciso II do § 8o do art. 3o da
Lei no 10.833/2003, deve ser aplicado nas hipóteses em que existam custos, despesas e
encargos que sejam vinculados de forma comum a receitas brutas sujeitas a incidência
cumulativa e não cumulativa dessas contribuições, sendo descabida a exclusão de
qualquer valor da receita bruta total para efeitos de cálculo daqueles créditos vinculados
à exportação.
4. Não tem o contribuinte o direito de dedução de crédito de PIS e COFINS sobre o
valor de embalagens tipo pallets e caixas de madeira por não constituírem insumos
segundo a definição legal.
5. O termo inicial da atualização monetária do crédito presumido ou escritural
reconhecido ao contribuinte, na hipótese de negativa ilegítima do Fisco, são as datas dos
protocolos dos pedidos administrativos.
6. Configurada hipótese de sucumbência recíproca não equivalente, os ônus
sucumbenciais devem ser distribuídos na medida da sucumbência das partes.
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720126/2011-56

(TRF4, AC 5010683-49.2016.4.04.7001, SEGUNDA TURMA, Relator ANDREI
PITTEN VELLOSO, juntado aos autos em 04/10/2017)
Entretanto, em consulta à referida decisão no site do e. TRF da 4a Região,
Apelação n° 5010683-49.2016.4.04.7001/PR, é possível verificar que se trata de ação promovida
pela própria Recorrente para contestar despachos decisórios com o mesmo teor do que embasa o
presente processo, mas para períodos de apuração diferentes: COFINS 2°, 3° e 4° Trimestres de
2011 e PIS 4° Trimestre de 2011.
Por isso, observa-se que estão submetidas ao Poder Judiciário, parcialmente, as
matérias postas no recurso voluntário. Transcrevo:
RELATÓRIO
Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que decidiu a lide
nos seguintes termos, in verbis:
"Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, com fulcro no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), para o fim de:
a) declarar o direito da autora aos créditos de PIS/COFINS sobre os custos, despesas e
encargos comuns vinculados às receitas de exportação, ou seja, utilizados na produção e
comercialização de mercadorias para o exterior, tais como energia elétrica, aluguéis,
armazenagem, fretes, contraprestações de arrendamento mercantil, depreciações, serviços,
bens e insumos, sobre os quais houve pagamento de PIS e COFINS, ainda que exportadas ao
amparo de regime aduaneiro especial “Drawback";
b) declarar a inexistência de disposição legal que determine a segregação das
operações “com Drawback” e “sem Drawback” para cálculo dos créditos de PIS/COFINS
vinculados às receitas de exportação, passíveis de ressarcimento, com a condenação do Fisco
à correção dos percentuais de rateio nos Pedidos de Ressarcimento de COFINS - Não-
cumulativa - Exportação do 2o, 3o e 4o Trim./2011 e no Pedido de Ressarcimento de PIS - Não-
Cumulativo - Exportação do 4o Trim./2011, na forma da fundamentação;
c) condenar a União ao ressarcimento dos créditos a serem apurados conforme a
presente sentença, atualizados pela SELIC, desde a data dos protocolos administrativos até a
data da efetiva disponibilização dos valores ao contribuinte.
No mais, julgo improcedente o pedido de reconhecimento do direito à apuração de
créditos sobre
os gastos realizados com a aquisição dos materiais para
acondicionamento “pallets de madeira” e “caixas de madeira”.
Dada a sucumbência recíproca, mas não equivalente, e na forma do disposto no art. 85,
§§ 2o, 3o e 14, e no art. 86, do CPC, condeno ambas às partes ao pagamento dos honorários
advocatícios à parte adversa na proporção de 80% ao patrono do autor e 20% à União.
Sopesados os critérios legais, fixo os honorários no percentual mínimo de cada faixa
estipulada pelo artigo 85, §3°, do mesmo diploma processual, dependendo da apuração do
montante em eventual cumprimento de sentença, observado o §5° do artigo 85 do CPC. A base
de cálculo será o proveito econômico obtido pela parte autora.
Ainda, deverá a parte autora arcar com 20% do valor da custas processuais. A União é
isenta do pagamento de custas (art. 4o, I, Lei n. 9.289/96).
Sentença não sujeita a reexame necessário, considerando que, por estimativa, verifica-
se que a condenação não alcançará o valor de mil salários mínimos, conforme inciso I do § 3o
do artigo 496 do Código de Processo Civil. (...)"
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720126/2011-56

(...)
A parte autora recorre adesivamente, visando a reforma parcial da sentença, para
reconhecer:
a) o direito aos créditos de PIS e COFINS, sobre os gastos realizados com a aquisição
dos materiais de embalagem “pallets de madeiras” e “caixas de madeiras”, pleiteados nos
Pedidos de Ressarcimento–COFINS–Não cumulativo–Exportação do 2o, 3o e 4o Trim./2011 e o
Pedido de Ressarcimento–PIS–Não Cumulativo–Exportação do 4o Trim./2011, uma vez que
estes gastos são necessários à industrialização e comercialização dos produtos
industrializados para o exterior e este critério é o que melhor se amolda às contribuições ao
PIS e COFINS, nos termos da legislação tributária (art. 3o, II e IX e art. 15 inciso II da Lei
10.833/03 e 10.637/02 c/c §12° do art. 195 da Constituição Federal) e jurisprudência judicial
e administrativa acima citados;
b) Por consequência, caso provido o presente recurso de apelação adesiva e
reconhecido o direito ao desconto de créditos de PIS e COFINS, sobre os gastos realizados
com a aquisição dos materiais de embalagem “pallets de madeiras” e “caixas de madeiras”,
requer seja reformada da sucumbência fixada para condenação exclusiva da União (Fazenda
Nacional) ao pagamento dos ônus de sucumbência;
c) sucessivamente, requer seja reformada a sucumbência para considerando a
sucumbência mínima da parte Autora, ora Apelante, condenar a União, por inteiro, ao
pagamento das despesas e honorários, conforme art. 86, parágrafo único do CPC ou na
proporção de 95% ao Autor e 5% à União, na forma do art. 86, caput, do CPC/2015,
conforme razões articuladas acima;
VOTO
Da apuração dos percentuais de receita de exportação
Igualmente sem razão a União nesse aspecto, uma vez que a sistemática empregada pelo
Fisco não encontra respaldo na legislação de regência, a qual determina, na hipótese de
aplicação do método de cálculo do rateio proporcional para fins de apuração dos créditos
referentes ao PIS/COFINS, que sejam consideradas as receitas brutas sujeitas à incidência de
tais contribuições.
Em atenção à correção dos argumentos exarados, e com o fito de evitar censurável
tautologia, trago à colação excerto da sentença no ponto, que ratifico integralmente, in verbis:
"No que se refere à segregação das operações "com Drawback” e "sem Drawback”
para cálculo dos créditos de PIS/COFINS vinculados às receitas de exportação passíveis de
ressarcimento, consignou-se no Termo de Informação Fiscal (evento 1, PROCADM32, p. 37):
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720126/2011-56

De acordo com o § 3o do art. 6o e o inciso III do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003, os
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins vinculados a receitas de exportação, de
que tratam o art. 5o da Lei no 10.637/2002, e o art. 6o da Lei no 10.833/2003, respectivamente,
devem observar o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Prevê, de seu turno, o § 8o do art. 3o e do art. 15, inciso III, da Lei no 10.833/2003, que a
pessoa jurídica sujeita parcialmente à incidência não cumulativa da Contribuição para o PIS e
da Cofins, pode, quando da determinação dos créditos dessas contribuições, aplicar, a seu
critério, um dos seguintes métodos para calculá-los: a) apropriação direta; ou b) rateio
proporcional.
O método de rateio proporcional, conforme disciplina o inciso II do § 8o do art. 3o da
Lei no 10.833/2003, deve ser aplicado nas hipóteses em que existam custos, despesas e
encargos que sejam vinculados de forma comum a receitas brutas sujeitas a incidência
cumulativa e não cumulativa dessas contribuições. Em referida metodologia de cálculo, deve
ser aplicada "aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a
receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada
mês".
Observa-se que o percentual a ser aplicado diz respeito à relação existente entre a
receita bruta que sofre incidência não cumulativa das contribuições e o total da receita bruta
auferida pela pessoa jurídica (que corresponde à soma das receitas brutas sujeitas às
incidências cumulativa e não cumulativa dessas contribuições).
Não há dispositivo legal que autorize a exclusão de qualquer valor da receita bruta total
para efeitos de cálculo daqueles créditos vinculados à exportação.
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720126/2011-56

Dessa forma, não deve prevalecer a forma utilizada pelo Fisco, com a exclusão dos
créditos relativos aos custos, despesas e encargos comuns vinculados às receitas de exportação
"com drawback", pois, como visto, não há que se aplicar ao caso a analogia em relação à
comercial exportadora, tampouco devem ser excluídas da composição da receita bruta total ou
da receita de exportação as receitas de exportação "com drawback".
Em resumo, os créditos da sociedade autora devem ser recalculados, com a correção dos
percentuais utilizados e sem a segregação das operações “com Drawback” e “sem
Drawback”, devendo ser observado o disposto nos arts. 6o, § 3o e 15, inciso III, da Lei
10.833/03, consoante a fundamentação acima.
(...)"
Do direito ao crédito com a aquisição de “pallets de madeira” e “caixas de madeira”
No tocante ao alargamento do conceito de insumo, para abarcar 'pallets e caixas de
madeira' tenho que não merece guarida a pretensão da parte impetrante.
A legislação do IPI considera como insumos utilizados na fabricação de produtos
destinados à venda, exclusivamente, a matéria-prima, o produto intermediário, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades químicas ou físicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado da empresa
fabricante. Ou seja, insumo é o que se incorpora no processo de transformação do qual
resultará o produto industrializado, podendo ser esse conceituado como "aquele que passa por
um processo de transformação, modificação, composição, agregação ou agrupamento de
componentes de modo que resulte diverso dos produtos que inicialmente foram empregados
neste processo" (In Anotações ao Código Tributário Nacional, Pedro Roberto Decomain, ed.
Saraiva, p. 205).
Já as leis que instituíram o PIS e a COFINS não cumulativos apenas autorizam a
apropriação de créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como "insumos" na
fabricação de produtos destinados à venda, sem explicitar qual o alcance desse termo. Isso não
significa, porém, que se possa caracterizar como insumo todos os elementos, inclusive os
indiretos, necessários à produção de produtos e serviços, como mão-de-obra e energia elétrica.
Embora o sistema de não cumulatividade das contribuições seja distinto do aplicado aos
tributos indiretos, como o IPI (também conforme já considerou o Plenário desta Casa ao julgar
o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade na AMS no 2005.70.00.000594-0/PR, Rel.
Des. Otávio Roberto Pamplona, D.E. 14/07/2008), entendo que em relação aos insumos há
semelhança de tratamento, na medida em que somente pode ser assim considerado o que se
relaciona diretamente à atividade da empresa, com restrições, portanto.
Ademais, evidencia-se que o legislador não pretendeu alargar o conceito de insumo da
forma defendida pela impetrante quando se verifica que as Leis n.os 10.637/02 e 10.833/03
trataram de incluir dentre as possibilidades de desconto os créditos calculados em relação a
"energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica", "aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa", e
outros, o que seria despiciendo se tais elementos estivessem abrangidos no conceito de
insumos.
Nessa medida, podem ser abatidos na etapa seguinte apenas os créditos previstos na
legislação de regência do PIS e COFINS não cumulativos. E não há falar no malferimento dos
princípios da isonomia e da livre concorrência.
Registre-se ainda que, com o intuito de regulamentar a não cumulatividade prevista nas
leis que servem de suporte à pretensão da parte autora (Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003),
foram editadas a IN SRF n.o 247/02 (quanto ao PIS) e a IN SRF n.o 404/04 (quanto à COFINS),
que vieram a explicitar o conceito de insumos, estabelecendo o seguinte:
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720126/2011-56

- IN SRF n.o 247/02: (...)
- IN n.o 404/04: (...)
Da leitura dos referidos dispositivos, verifica-se que a autoridade administrativa, ao
definir insumos, não amplia o conteúdo legal, apenas reforça o modo legalmente previsto de
aproveitamento dos créditos no sistema não cumulativo do PIS e da COFINS, ou seja,
considera, para efeitos de creditamento, apenas os elementos aplicados diretamente na
fabricação do bem ou na prestação do serviço, de modo que as referidas instruções normativas
não incorrem em vícios de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
Nessa linha, colhe-se os seguintes precedentes deste Tribunal: (...)
O entendimento do STJ corrobora o posicionamento acima: (...)
Insumo, por isso, deve ser entendido como cada um dos elementos imprescindíveis para
a produção de mercadorias ou para a prestação de serviços. Logo, não pode ser considerado
"insumo" todo e qualquer custo e despesa necessários à atividade estabelecida nas finalidades
sociais da empresa, dentre os quais os itens ora examinados, os quais não estão intrinsecamente
vinculados ao processo produtivo.
Fica mantida a sentença no tocante, dessarte.
A Súmula CARF n° 1 prescreve:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Então, as alegações recursais relacionadas à apuração dos novos percentuais de
receita de exportação e aos créditos pleiteados "pallets de madeira" e "caixas de madeira” não
podem ser conhecidos, por concomitância, ficando a execução do presente acórdão vinculada ao
resultado final do processo judicial.
Glosa relativa ao ressarcimento de créditos de aquisições de produtos adquiridos com
suspensão, classificados nas posições NCM 41.01.20.10 e 41.01.50.10
Nos termos da Lei n° 12.058/2009 e da Instrução Normativa RFB no 977/2009, a
suspensão nas aquisições de produtos classificados nas posições NCM 41.01.20.10 e 41.01.50.10
de pessoas jurídicas que industrializem bens e produtos classificados nas posições 01.02, 02.01 e
02.02 da NCM (animais vivos da espécie bovina e carnes de animais da espécie bovina frescas,
refrigeradas ou congeladas), era obrigatória:
Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009
Art. 32. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
I- animais vivos classificados na posição 01.02 da Nomenclatura Comum do Mercosul
NCM, quando efetuada por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, vendidos para
pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nas posições 02.01, 02.02,
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720126/2011-56

02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29, 05.06.90.00, 05.10.00.10, 15.02.00.1,
41.01.20.10, 41.04.11.24 e 41.04.41.30 da NCM;
II- produtos classificados nas posições 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21,
02.06.29, 05.06.90.00, 05.10.00.10, 15.02.00.1, 41.01.20.10, 41.04.11.24 e 41.04.41.30,
da NCM, quando efetuada por pessoa jurídica que industrialize bens e produtos
classificados nas posições 01.02, 02.01 e 02.02 da NCM.
Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo:
I- não alcança a receita bruta auferida nas vendas a consumidor final;
II- aplicar-se-á nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Art. 33. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias classificadas nos códigos 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21,
02.06.29, 05.06.90.00, 05.10.00.10, 15.02.00.1, 41.01.20.10, 41.04.11.24 e 41.04.41.30
da NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada período de apuração crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens classificados na posição 01.02 da NCM, adquiridos
de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Art. 34. A pessoa jurídica, tributada com base no lucro real, que adquirir para
industrialização ou revenda as mercadorias classificadas nos códigos 02.01, 02.02,
02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29, 05.06.90.00, 05.10.00.10, 15.02.00.1,
41.01.20.10, 41.04.11.24 e 41.04.41.30 da NCM poderá descontar da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, determinado mediante a aplicação, sobre o valor das aquisições, de
percentual correspondente a 40% (quarenta por cento) das alíquotas previstas no
caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 2° O direito ao crédito presumido somente se aplica às mercadorias de que trata o
caput deste artigo, adquiridas com suspensão das contribuições, no mesmo período de
apuração, de pessoa jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no
§ 4o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no § 4o do art. 3o da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Posteriormente, a Medida Provisória no 497/2010 (DOU 28/07/2010) deu nova
redação aos art. 32 a 34 da Lei 12.058/2009:
Art. 27. Os arts. 32 a 34 da Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009, passam a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 32 (...)
I - animais vivos classificados na posição 01.02 da Nomenclatura Comum do Mercosul
- NCM, quando efetuada por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, vendidos para
pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nas posições 02.01, 02.02,
0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10,
1502.00.1, 41.01.50.10, 41.04.11.24 e 41.04.41.30 da NCM;
II - produtos classificados nas posições 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21,
0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10, 1502.00.1, 41.01.50.10, 41.04.11.24 e
41.04.41.30 da NCM, quando efetuada por pessoa jurídica que industrialize bens e
produtos classificados nas posições 01.02, 02.01 e 02.02 da NCM.
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720126/2011-56

Art. 33. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias classificadas nos códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21,
0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10, 1502.00.1, 41.01.50.10, 41.04.11.24 e
41.04.41.30 da NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da Contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS devidas em cada período de apuração crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens classificados na posição 01.02 da NCM, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Art. 34. A pessoa jurídica, tributada com base no lucro real, que adquirir para
industrialização ou revenda as mercadorias classificadas nos códigos 02.01, 02.02,
0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10,
1502.00.1, 41.01.50.10, 41.04.11.24 e 41.04.41.30 da NCM, poderá descontar da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, determinado mediante a aplicação, sobre o valor das aquisições, de
percentual correspondente a quarenta por cento das alíquotas previstas no caput do art.
2° da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003.
Art. 33. Esta Medida Provisória entre em vigor na data de sua publicação.
Como bem posto na informação fiscal, são efetuadas com suspensão da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS as aquisições de produtos classificados nas
posições 41.01.20.10 e 41.01.50.10 promovidas pela interessada junto a pessoas jurídicas que
industrializem bens e produtos classificados nas posições 01.02, 02.01 e 02.02 da NCM (animais
vivos da espécie bovina e carnes de animais da espécie bovina - frescas, refrigeradas ou
congeladas), como demonstrado a seguir:
a) NCM 41.01.20.10: período de 01/11/2009 a 27/07/2010 (primeiro dia do mês
subsequente ao da publicação da Lei no 12.058/2009 até o dia anterior à publicação da MP no
497/2010);
b) NCM 41.01.50.10: período de 28/07/2010 a 20/12/2010 (data de publicação da
MP no 497/2010 até o dia anterior à publicação da Lei no 12.350/2010);
Havia à época vedação da utilização do crédito presumido calculado sobre o valor
das mercadorias classificadas nessas posições para compensação ou ressarcimento, conforme art.
13 da IN RFB no 977/2009, devendo ser utilizado apenas para desconto das próprias
contribuições para o PIS/PASEP e COFINS a recolher. Isso porque a possibilidade de
compensação ou ressarcimento surgiu apenas com a edição da Lei no 12.350/2010, que alterou o
art. 34 da Lei n° 12.058/2009, mas que também excluiu do texto as NCM do capítulo 41:
IN RFB no 977/2009
Art. 13. O crédito presumido apurado na forma dos arts. 6o e 8o deverá ser utilizado
para desconto do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a recolher,
decorrente das demais operações no mercado interno e, quando não aproveitado em
determinado mês, poderá sê-lo nos meses subsequentes.
Parágrafo único. O crédito presumido de que trata o caput não poderá ser objeto de
compensação com outros tributos, nem de pedido de ressarcimento.
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-011.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720126/2011-56

A fiscalização constatou que sobre as aquisições de bens com suspensão das
contribuições, a Recorrente tomou créditos integrais com a aplicação das alíquotas de 1,65% e
7,6%, além de pleitear o ressarcimento/compensação.
Por sua vez, a empresa sustenta que tomou o crédito integral apenas das notas sem
suspensão.
Não há razão nos argumentos, pois a fiscalização comprovou que todas as notas
relacionadas às glosas saíram com suspensão.
Da análise da legislação citada, a autoridade fiscal corretamente concedeu o
crédito presumido de 40% para a dedução do valor devido das próprias contribuições.
O argumento de análise pela fiscalização apenas de uma pequena amostragem de
notas não prospera, pois a soma do valores excluídos no Quadro IX no Termo de Informação
Fiscal, respectivamente R$ 73.100,19 em fevereiro de 2010 e R$71.191,50 em março de 2010,
correspondem exatamente à soma dos valores que estão individualizados no demonstrativo
“Aquisições Suspensas”, obtido por meio dos arquivos do Sistema Público de Escrituração
Digital/Escrituração Fiscal Digital – SPED /EFD apresentados pelos fornecedores da interessada:
R$73.100,19 + R$71.191,50 = R$ 144.291,69.
Então, a glosa deve ser mantida.
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer em parte o recurso voluntário para, na parte
conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital